Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PENHORA DE VALORES ON LINE. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão (ID 171559346) proferida nos autos da execução 0713872-76.2022.8.07.0009, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida enfrentou questões de ordem pública alegadas pela parte recorrente como a nulidade de citação e a regularidade da impugnação à penhora, não havendo defeito que justifique a sua reforma. Todavia, analisando a petição do recurso sistematicamente, é possível extrair a conclusão de que o que a agravante pretende é evitar futuros bloqueios em sua conta bancária, sob o fundamento da impenhorabilidade, bem como ser restituída da quantia anteriormente bloqueada. Assim, partindo da premissa acima, entendo haver probabilidade de provimento do recurso da agravante quando busca, no mérito, amparo judicial que externe a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária. Entretanto, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois inexistente nova tentativa de bloqueio judicial, nem mesmo de requerimento da parte exequente nesse sentido. Ademais, a tese da impenhorabilidade deve ser analisada no mérito recursal, sendo desaconselhável antecipar o efeito da tutela, quando a questão é controversa como é o caso da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança. Quanto ao valor anteriormente bloqueado, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedido alvará de levantamento em favor da parte exequente e que esta já recebeu o crédito em sua conta, conforme se verifica do comprovante de transferência de ID 168791822, dos autos de n. 0713872-76.2022.8.07.0009. Nesse sentido, não há como determinar o depósito dos valores em conta judicial, como pretende a agravante. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias.”
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões, porque ausente no endereço indicado (ID 52934890).
4. Pelo que se extrai da decisão impugnada, a parte recorrente apresentou no juízo de origem exceção de pré-executividade, buscando, dentre outros pleitos, a nulidade do ato citatório no processo de conhecimento que deu origem à sentença que se encontra em fase de cumprimento.
5. A recorrente compareceu à audiência de conciliação, ocasião em que celebrou acordo que foi homologado por sentença. Ao iniciar o cumprimento da sentença, por parte do recorrido, a agravante foi intimada da penhora, quedando-se inerte, e, por esse motivo, apresentou a impugnação da penhora fora do prazo legal e não foi conhecida.
6. Em análise dos atos processuais praticados no processo de origem, não se vislumbra nenhum vício no ato citatório, até porque, a recorrente compareceu à audiência onde firmou acordo com o recorrido devidamente homologado pelo magistrado de origem. Diversamente do que afirma a recorrente, foi concedido à parte requerida o prazo de 05 dias para impugnação da penhora (art. 854, §2o do CPC), mais 15 dias (art. 525 do CPC) para impugnação da própria execução. E, como afirmado na decisão impugnada, a recorrente não foi citada via “WhatsApp” e sim por AR (ID 137073307) do processo de origem.
7. Ressalto, por fim, que em consulta ao processo de origem, verifica-se que, em razão da oposição do agravo de instrumento, foi determinada a suspensão dos atos executórios até decisão final deste colegiado. Portanto, nenhuma ocorrência processual relevante entre o momento da prolação da decisão liminar neste recurso e o julgamento de mérito, logo, sem razão para alterar o entendimento já manifestado no momento do exame do pleito liminar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais.
11. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões ao recurso.